Tribunal: TJDFT
Processo: 0752722-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752722-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA BRAGA, ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA, RAFAEL DA SILVA BRAGA, RICARDO DA SILVA BRAGA AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA DA SILVA BRAGA, ANA CLÁUDIA DA SILVA BRAGA, RAFAEL DA SILVA BRAGA e RICARDO DA SILVA BRAGA, contra as r. decisões de ID 22269879. Pág. 2-3 e de ID 22269881. Pág. 2, proferidas pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, processo n. 0707465-25.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em decisão interlocutória, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo sob o argumento de que ausente a probabilidade de provimento do recurso e ao mesmo tempo não se verificou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente momento, por meio de petição juntada ao ID 23196543, os agravantes noticiam a prolação de sentença pelo Juízo de Origem, aduzindo a perda de objeto do recurso. Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que o nobre magistrado de origem proferiu sentença em 09/02/2021. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Cito julgado da 6a Turma Cível no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator